Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. DECLARAÇÕES DIMOF E DECRED. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.
2 – Ao que se extrai da compreensão jurisprudencial prevalecente, o que legitima o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis é a existência de evidências de que houve modificação da situação econômica do executado, passando a deter ativos ainda não pesquisados que possam suportar o pagamento do débito exequendo, não sendo suficiente o simples transcurso de tempo desde a última pesquisa realizada.
3 – No caso concreto, a parte Agravante, sem demonstrar elementos que indiquem modificação da situação econômica do Executado, postula a realização de diligências ineficazes para a localização de bens, haja vista que as declarações DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) e DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) não se prestam a tal finalidade.
4 – A mera pretensão de rediscussão da matéria apreciada, ainda que com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, sem que reste manifestamente evidenciado o intuito protelatório dos Embargos de Declaração, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.